Tribunal: TCU
Processo: 031.809/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10571/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.809/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adauto Herculano Machado (CPF XXX.317.548-XX); Dalva Sabino Nunes (CPF XXX.238.991-XX); Edevaldo Valeriano de Campos Filho (CPF XXX.048.409-XX); Evanildo Nunes de Albuquerque (CPF XXX.462.801-XX); Gilvone Furtado Miguel (CPF XXX.492.631-XX); Marcos Gattass Pessoa (CPF XXX.246.471-XX); Marilene Ayc Campelo (CPF XXX.538.361-XX); Marlene Barboza Escapim (CPF XXX.248.269-XX); Solange Thome Goncalves Dias (CPF XXX.537.581-XX) e Valter Ramos Paco (CPF XXX.566.951-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.